Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VÍCIOS INEXISTENTES. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. ÍNDICES ESTIPULADOS EM CONTRATO. VALIDADE.
1. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos. É válida a cláusula que estabelece a metodologia de atualização da dívida na ocorrência de mora contratual.
2. A necessidade de elaboração do cálculo corretamente para não acarretar constrição indevida de bens enseja o deferimento da antecipação de tutela.
3. Recurso provido.